Tribunal: TJMT
Processo: 0001787-21.2019.8.11.0033
Relator(a): LUIZ FERREIRA DA SILVA
Órgão julgador: LUIZ FERREIRA DA SILVA
Órgão colegiado: Segunda Câmara Criminal
Data de julgamento: 2023-02-07
Data de publicação: 2023-02-17

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

0001787-21.2019.8.11.0033
Classe:

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO (426)
Assunto:

[Homicídio Simples]
Relator:
Des(a).
LUIZ FERREIRA DA SILVA

Turma Julgadora:

[DES(A). LUIZ FERREIRA DA SILVA, DES(A). PEDRO SAKAMOTO, DES(A). RUI RAMOS RIBEIRO]

Parte(s):

[JOSEVAN PEREIRA DE SOUZA - CPF: 043.482.554-90 (RECORRENTE), MAYCON GLEISON FURLAN PICININ - CPF: 019.175.921-08 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (RECORRIDO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (REPRESENTANTE), ANDERSON DE SOUZA - CPF: 012.773.151-24 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), RAFAEL FERNANDO MARTINS BATISTA (VÍTIMA)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUI RAMOS RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO –

HOMICÍDIO

SIMPLES

– DECISÃO DE PRONÚNCIA

–

INSURGÊNCIA DEFE
N
SI
VA
–

1. PRETENDIDA A ABSOLVIÇÃO SUMÁRIA – ALEGADA LEGÍTIMA DEFESA PUTATIVA – IMPOSSIBILIDADE – EXCLUDENTE DE ILICITUDE NÃO CONFIGURADA DE FORMA INDENE DE DÚVIDAS – MERO JUÍZO DE ADMISSIBILIDADE DA ACUSAÇÃO – INCIDÊNCIA DO AFORISMO
IN DUBIO PRO SOCIETATE
– COMPETÊNCIA DO TRIBUNAL DO JÚRI – 2. POSTULADA A DESCLASSIFICAÇÃO
DA CONDUTA PARA O CRIME DE HOMICÍDIO CULPOSO
– INVIABILIDADE – EXISTÊNCIA DE PROVAS ACERCA DO ANIMUS NECANDI DO RECORRENTE – COMPETÊNCIA DO CONSELHO DE SENTENÇA – DECISUM MANTIDO – 3. RECURSO DESPROVIDO.

1.
Deve ser mantida a pronúncia do
recorrente
, porquanto, na espécie, estão presentes os requisitos previstos no art. 413 do Código de Processo Penal, consubstanciados na comprovação da materialidade delitiva e em indícios de autoria, tendo em vista que a respectiva sentença retrata mero juízo de admissibilidade da acusação. Dessa forma, eventuais dúvidas devem ser submetidas ao crivo do Conselho de Sentença, juízo natural da causa, a quem compete o julgamento dos crimes contra a vida em decorrência da previsão constitucional consagrada no art. 5º, XXXVIII,
c
, da Constituição Federal.

Ademais,
a tese de legítima defesa putativa só deve ser acolhida, quando restar evidenciado, de plano,
a
ocorrência de erro escusável, além da moderação dos meios para repelir a injusta agressão virtual, o que não é o caso destes autos
, visto que existem indícios de que o recorrente agiu com

animus necandi.

2. A desclassificação do crime de homicídio simples, em sede de sentença de pronúncia, somente é autorizada quando emergirem dos autos elementos incontestáveis de que a conduta perpetrada pelo acusado não figura entre os crimes dolosos contra a vida, sendo certo que, na espécie, a inocorrência de comprovação, de
forma segura e inconcussa, sobre a ausência de animus necandi na conduta do recorrente impõe a manutenção da sentença de pronúncia que determinou sua submissão a julgamento perante o Tribunal do Júri, em virtude do aforismo
in dubio pro
societate
.

3. Recurso desprovido.

R E L A T Ó R I O

Ilustres membros da Segunda Câmara Criminal:

Trata-se de recurso em sentido estrito interposto

por
Josevan
Pereira de Souza

contra

a
sentença prolatada pelo Juízo da
2ª Vara da Comarca de São José do Rio

Claro/MT
, n
os autos da

Ação Penal
n.

0001787-21.2019.8.11.
0033
,

pronunci
ando
-o
pela suposta prática do crime
de
homicídio
simples

(a
rt. 121,
caput,
do
Código Penal
)
,

e
determinando a
sua
submissão

a julgamento pelo Conselho de Sentença daquela unidade judiciária
.

O
recorrente
, nas razões que se encontram
no ID
36427355
,

postula
:
(i)

a
sua

absolvição sumária
do crime de
homicídio
,
com fulcro no art. 415, IV, do Código de Processo Penal, ao argumento de que incide, no caso, a excludente de ilicitude da legítima defesa
putativa
. E,

(
ii
)
s
ubsidiariamente
,
a desclassificação
do delito para a sua modalidade culposa
,
em razão da ausência de
animus necandi
.

O
recorrido, nas contrarrazões
constantes no
ID
136427359
, rebate as asserções deduzidas pelo recorrente, requerendo o de
sprovimento do presente recurso.

Em juízo de retratação exteriorizado
no ID
136427360
,
o

magistrad
o
manteve o aludido
decisum
por seus próprios fundamentos.

N
esta
instância revisora, a Procuradoria-Geral de Justiça, no parecer que se
vê

no ID
142428697
, opinou pelo
des
provimento
deste
recurso
.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

A exordial acusatória,
constante
no ID

136422887
, narra os fatos desta forma:

[...]

Consta dos inclusos autos de inquérito policial que, no dia 14 de setembro de 2019, por volta das 18h00m, nas dependências do estabelecimento comercial sediado na Rua João Quintino, nº 16, Bairro Jardim Arco Íris, na cidade de São José do Rio Claro/MT,
JOSEVAN PEREIRA DE SOUZA
, consciente e imbuído de animus necandi (vontade de matar),

valendo-se de arma de fogo (revólver – objeto não apreendido), efetuou 04 (quatro) disparos contra o ofendido RAFAEL FERNANDO MARTINS BATISTA, causando-lhe, pois, a sua
morte

(
vide certidão de óbito de fls. 39 e laudo pericial
de fls. 40/56).

Fazem esclarecer as investigações policiais que, no dia dos fatos,
JOSEVAN PEREIRA DE SOUZA
e RAFAEL FERNANDO MARTINS BATISTA encontravam-se nas dependências do estabelecimento comercial de propriedade do denunciado.

Consta que
JOSEVAN PEREIRA DE SOUZA
, em meio a um desentendimento, sacou o revólver que carregava consigo àquela ocasião e efetuou quatro disparos na direção de RAFAEL FERNANDO MARTINS BATISTA, pelo que acertou o ofendido nas regiões da cabeça, pescoço e tórax, provocando-lhe, assim, a sua morte.

Após o comportamento criminoso,
JOSEVAN PEREIRA DE SOUZA
empreendeu fuga imediata do local, tendo sido preso em flagrante delito dois dias depois da prática delituosa.
”
Destaques no original

Conquanto não se revista de complexidade, a matéria devolvida a este
Tribunal de Justiça
por intermédio deste recurso exige, para sua escorreita cognição, que se tenha em mente as peculiaridades do rito processual relativo ao
s crimes dolosos contra a vida, com o devido cuidado em não adentrar ao mérito para não influenciar os jurados.

Nessa senda, é imperioso salientar
também
que nos processos de competência do Tribunal do Júri existem duas fases distintas: o
judicium
accusationis
e o
judicium causae
. A primeira inicia-se com o recebimento da denúncia ou
da
queixa subsidiária e termina com a prolação da sentença de pronúncia, começando, a partir de
então, a segunda
fase
, que tem sua culminância com o trânsito em julgado da decisão do juiz presidente na sessão de julgamento realizada pelo Conselho de Sentença.

O

judicium
accusationis
, ou instrução preliminar, constitui um verdadeiro filtro voltado a firmar um juízo de admissibilidade da acusação, mais robusto que o empreendido para o recebimento da denúncia ou da queixa subsidiária, todavia, menos contundente
do
que aquele utilizado para a condenação, uma vez que a competência, para tanto, é exclusiva do
Tribunal do
Júri

Em outras palavras: no que tange à autoria delitiva, ao prolator da sentença de pronúncia é dado tão somente demonstrar que estão presentes nos autos elementos que indiquem que o pronunciado
possa

ser
o autor do crime a ser submetido ao crivo dos julgadores leigos.

Não se pode perder de vista, dada a sua importância, que a competência para o julgamento dos crimes dolosos contra a vida é do Tribunal do Júri, consoante exige e garante a Constituição da República, razão pela qual
“
não se pede na pronúncia (nem se poderia), o convencimento absoluto do juiz da instrução, quanto à materialidade e à autoria. Não é essa a tarefa que lhe reserva a lei. O que se espera dele é o exame do material probatório ali produzido, especialmente para a comprovação da inexistência de quaisquer das possibilidades legais de afastamento da competência do Tribunal do Júri
.
”
(OLIVEIRA, Eugênio Pacelli de. Curso de Processo Penal. 10. ed. Rio de Janeiro: Lúmen Juris, 2008, p. 575).

Não obstante o Código de Processo Penal preveja, em seu art. 414, que o juiz, não se convencendo da materialidade do fato ou da existência de indícios suficientes de autoria ou de participação, poderá impronunciar o acusado, ou, ainda, estabeleça no art. 415 do mesmo diploma que o juiz, poderá absolvê-lo sumariamente quando:
(i)
estiver comprovada a inexistência do delito;
(
ii
)
estiver provado não ser ele autor ou partícipe do fato;
(
iii
)
o fato não constituir infração penal;
e (
iv
)
estiver demonstrada causa de isenção de pena ou de exclusão do crime, com exceção dos casos de inimputabilidade para os quais seja cabível a aplicação de medida de segurança, quaisquer dessas hipóteses devem exsurgir
incontestáveis
no
s

autos
, porquanto nessa fase processual vigora o princípio
in dubio pro
societate
.

Tendo isso como norte,
é importante destacar que, em que pese o recorrente ter pugnado por sua despronúncia com base exclusivamente na tese de legítima defesa putativa, nos termos do art. 415, IV, do Código de Processo Penal, a referida excludente de ilicitude
, uma vez reconhecida,
enseja a absolvição sumária do acusado.
P
or
outro viés
, o pleito
de
despronúncia restringe-se à hipótese em que não há prova da materialidade e indícios suficientes de autoria ou participação, nos termos do art. 414 do Códex adjetivo.
Sendo a
ssim, na espécie, diante da ausência de irresignação quanto
à
materialidade e aos indícios de autoria, à luz do princípio da ampla defesa, no que tange à tese da legítima defesa putativa, considerar-se-á o pedido de absolvição sumária.

Entretanto, embora
o recorrente sustente a excludente de ilicitude da legítima defesa
putativa
, ao argumento de
que “
em um momento de muito medo diante das ameaças sofridas acreditou erroneamente que a vítima estivesse armada e fosse atirar contra a sua pessoa
”
,
tal situação fática não ficou comprovada de forma indene de dúvida na instrução menor, eis que não restou demonstrado de plano que ele teria agido de maneira moderada para repelir uma possível agressão da vítima.

Com efeito,
o recorrente afirmou, em ambas as fases da persecução penal, que
há muito tempo a vítima proferia ameaças a ele e a sua família. Além disso, relatou que houve um furto do aparelho celular de sua filha e o principal suspeito pela subtração do referido objeto era a vítima. Em relação ao dia dos fatos, asseverou que a vítima chegou
ao
estabelecimento comercial de sua propriedade anunciando que o mataria e que estava portando arma de fogo,
situação fática que ensejou o
s
disparo
s
de arma de fogo, o que
,
na intelecção do insurgente, caracteriza a legítima defesa putativa por erro escusável, nos termos do art. 20, § 1º, c/c art. 25 do Código Penal.

Por
sua vez
,
a testemunha
ocular Jaime Gomes ratificou o relato fornecido na fase extrajudicial
, narrando em juízo
que
, no dia dos fatos, o ofendido chegou
ao
estabelecimento comercial do recorrente ameaçando-o de morte, contexto em que houve uma
“
breve discussão verbal
”

e, após, o
insurgente
se levantou e foi
para o interior da conveniência, retornando, na sequência, armado
, momento em que efetuou quatro disparos contra a vítima
.

Por importante,
veja-se a transcrição fidedigna realizada pelo
sentenciante
do depoimento judicial d
a citada testemunha
:

[...] “
Jaime
: Ele chegou depois (...) ele pediu uma latinha de cerveja,
ai
o
Josevan
botou uma cadeira para ele, ele sentou e falou que ia dar um tiro em alguém, dar um tiro nele, e pediu para ele ir embora ou
sentar
por favor, foi quando ele
levantou
e agrediu de novo.

Promotor
: Foi agredido como?

Jaime
: Verbal (...) foi para cima.

Promotor
: Foi para cima como?

Jaime
: Com a mão na cintura (...) gesto que ia puxar uma arma (...) ele pediu para
sentar
(...)
ai
ele
levantou
de novo, ai ele entrou para dentro, ele voltou veio com a arma e o rapaz reagiu, foi para cima (...)

Promotor
: Quem foi para dentro?

Jaime
: O
Josevan
.

Promotor
: Dentro da casa ou da conveniência?

Jaime
: Conveniência, quando ele
voltou ele
levantou a arma, foi quando ele
levantou
com a mão na cintura.

Promotor
: Quando ele voltou da conveniência ele já estava com a arma ostensivamente, o
Josevan
?

Jaime
: Eu ouvi foi o disparo (...) o menino foi para cima. (...)

Promotor
: Quando o
Josevan
disparou, ele estava na conveniência e o menino na calçada?

Jaime
: Ele saindo da conveniência

Promotor
: E onde ele pegou essa arma?

Jaime
: Foi lá para dentro”.
(ID 136422897, p. 6/7)
Destaques no original

As
demais testemunhas
ouvidas sob o contraditório afirmaram que não presenciaram os fatos.

Depreende-se, pois, que
dos depoimentos
colhidos durante a primeira fase do rito escalonado do Tribunal do Júri
ressaem
duas versões sobre os fatos: a trazida pelo recorrente
, em ambas as fases da persecução criminal
, dando conta de que
“
agiu acreditando que a vítima estivesse armada e que poderia lhe atacar [...] visando tão somente a sua própria defesa”
; e a outra defendida pelo Ministério Público, com base
no depoimento da

testemunha

ocular mencionada linhas volvidas e do laudo
pericial (ID
136422887, p. 76/81)
, sustentando que

o

ofendid
o

foi

ata
cad
o
com
animus necandi
.

Diante dessas circunstâncias, deve ser reconhecido que a excludente de ilicitude
da legítima defesa na modalidade putativa
não
ficou

demonstrada
, ao menos nesta fase processual, haja vista que não
se
comprov
ou
de forma indubitável os pressupostos para sua caracterização, quais sejam: a injustiça e a atualidade da suposta agressão perpetrada contra o
recorrente
,
a necessariedade dos meios empregados na alegada defesa
;
a proporcionalidade da repulsa e o propalado
animus
defendendi

(art. 25 do Código Penal).

E tais assertivas têm pertinência,
eis que
,
tal como foi consignado anteriormente, somente é autorizado o reconhecimento da legítima defesa quando ficar in
controverso
a incidência dessa situação, o que significa dizer: persistindo qualquer dúvida sobre o desenrolar dos fatos alegados, é de rigor a submissão do acusado a julgamento perante o Júri Popular.

Por conseguinte, a despeito de o recorrente postular
a
sua absolvição sumária, nos termos
do art. 20, § 1º, c/c art. 25
do Código Penal conjugado com o art. 415, IV, do Código de Processo Penal, por ter agido em legítima defesa
putativa
, como asseverado
alhures
,
a
referida excludente não ficou comprovada de forma inequívoca pelos elementos de convicção contidos nestes autos, eis que a prova até então produzida não demonstrou de forma insofismável que ele teria agido
sob o manto de erro escusável e
apenas com o
animus
defendendi
como afirma em sua peça recursal.

A propósito, sobre esse tema, as três câmaras criminais deste Tribunal de Justiça já se manifestaram no sentido de reconhecer que só se pode absolver sumariamente o acusado, em razão da legítima defesa
putativa
, quando for induvidosa a ausência do
animus necandi
e a presença de seus requisitos, consoante se depreende dos acórdãos abaixo
ementados
:

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO – HOMICÍDIO SIMPLES E PORTE DE ARMA DE FOGO DE USO PERMITIDO (ART. 121, CAPUT, DO CÓDIGO PENAL E ART. 14, CAPUT, DA LEI Nº
10.826/03) – IRRESIGNAÇÃO DEFENSIVA – PLEITO DE ABSOLVIÇÃO SUMÁRIA – ALEGADA LEGÍTIMA DEFESA PUTATIVA – IMPROCEDÊNCIA – MATERIALIDADE E INDÍCIOS DE AUTORIA DE CRIME DE HOMICÍDIO – CONJUNTO PROBATÓRIO QUE AUTORIZA A PRONÚNCIA – PLEITO DE DESPRONÚNCIA QUANTO AO CRIME DE PORTE DE ARMA DE FOGO DE USO PERMITIDO POR AUSÊNCIA DE APREENSÃO DA ARMA – IMPROCEDÊNCIA – VÍTIMA ALVEJADA COM DISPARO – EFICIÊNCIA COMPROVADA – INDÍCIOS DE CRIME DE PORTE DE ARMA DE FOGO DE USO PERMITIDO – PALAVRA DO ACUSADO – COMPETÊNCIA DO CONSELHO DE SENTENÇA – RECURSO NÃO PROVIDO EM CONSONÂNCIA COM O PARECER MINISTERIAL.

A decisão de pronúncia é ato de natureza provisória, onde se realiza mero juízo de admissibilidade da acusação, não se exigindo o juízo de certeza necessário para a condenação, porquanto estando a materialidade demonstrada e evidenciando-se prova indiciária da autoria o julgador singular determina que o acusado seja submetido ao Tribunal do Júri.

Da análise do conjunto probatório, não se constata de plano a versão de legítima defesa putativa alegada pelo recorrente, sendo, portanto, inadmissível a sua absolvição sumária neste momento.

A falta de apreensão da arma de fogo ou mesmo da realização da perícia para comprovação de sua eficiência é dispensável, quando os demais elementos probatórios constantes dos autos, deixam clara a sua existência e utilização no delito de
homicídio.(
N.U 1020875-59.2021.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, PAULO DA CUNHA, Primeira Câmara Criminal, Julgado em 15/03/2022,
Publicado
no DJE 21/03/2022).
Destacamos

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO – HOMICÍDIO QUALIFICADO E HOMICÍDIO QUALIFICADO TENTADO – PRONÚNCIA – IRRESIGNAÇÃO DEFENSIVA –
PRETENDIDA A ABSOLVIÇÃO SUMÁRIA POR LEGÍTIMA DEFESA PUTATIVA – IMPOSSIBILIDADE DO PLEITO – EXCLUDENTE DE ILICITUDE NÃO DEMONSTRADA DE FORMA INDENE DE DÚVIDAS –
NEGATIVA DE AUTORIA – TESE QUE NÃO FOI CABALMENTE COMPROVADA NOS AUTOS – VÍTIMAS QUE AFIRMAM TER SIDO ATACADAS PELO RÉU – DEPOIMENTO DOS OFENDIDOS CORROBORADO PELA PROVA TESTEMUNHAL – CONTRADIÇÕES NA VERSÃO APRESENTADA PELO ACUSADO – OBSERVÂNCIA DO PRINCÍPIO IN DUBIO PRO SOCIETATE – MATÉRIA AFETA AO TRIBUNAL DO JÚRI – COMPROVADA A MATERIALIDADE E PRESENTES INDÍCIOS SUFICIENTES DE AUTORIA – MERO JUÍZO DE ADMISSIBILIDADE DA ACUSAÇÃO – PRETENDIDA A EXCLUSÃO DAS QUALIFICADORAS DO MOTIVO FÚTIL E RECURSO QUE IMPOSSIBILITOU A DEFESA DOS OFENDIDOS – CIRCUNSTÂNCIA QUE ENCONTRA RESPALDO EM ELEMENTOS DE PROVA DOS AUTOS – NECESSIDADE DE SUBMISSÃO AO CRIVO DO CONSELHO DE SENTENÇA – RECURSO DESPROVIDO.

A absolvição sumária pelo reconhecimento da legítima defesa somente é admitida quando a prova produzida durante a fase do sumário da culpa evidenciar, de forma cabal, que o réu agiu usando moderadamente os meios necessários para repelir injusta agressão da vítima, o que não ficou comprovado no caso em apreço.

Provada a materialidade delitiva e existindo indícios
suficientes de
autoria, a remessa da causa para julgamento pela Corte Leiga se apresenta necessária, em observância ao consagrado princípio do in dubio pro
societate
, especialmente porque as declarações das vítimas quanto à investida homicida do agente foram confirmadas pela prova testemunhal e a versão do réu apresentou contradições e incongruências.

Somente podem ser excluídas da sentença de pronúncia as circunstâncias qualificadoras manifestamente improcedentes, uma vez que não se deve usurpar do Tribunal do Júri o pleno exame dos fatos da causa. (N.U 1006301-02.2019.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, PEDRO SAKAMOTO, Segunda Câmara Criminal, Julgado em 26/06/2019,
Publicado
no DJE 02/07/2019).
Destacamos

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO – HOMICÍDIO QUALIFICADO E PORTE ILEGAL DE ARMA DE FOGO DE USO PERMITIDO (ART. 121, §2.º, INC. II E IV, DO CP C/C ART. 14, CAPUT DA LEI N.º 10.826/03) – PRONÚNCIA – IRRESIGNAÇÃO DA DEFESA –
1. PRETENDIDA A ABSOLVIÇÃO SUMÁRIA, SOB A ALEGAÇÃO DE LEGÍTIMA DEFESA – IMPOSSIBILIDADE
– PROVA DA MATERIALIDADE DELITIVA E INDÍCIOS SUFICIENTES DA AUTORIA –
EXCLUDENTE DE ILICITUDE NÃO COMPROVADA ESTREME DE DÚVIDAS – PREVALÊNCIA DO BROCARDO IN DUBIO PRO SOCIETATE
– 2. PRETENDIDA A INCIDÊNCIA DO PRINCÍPIO DA CONSUNÇÃO ENTRE OS DELITOS DE HOMICÍDIO E PORTE ILEGAL DE ARMA DE FOGO – INVIABILIDADE – AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO INEQUÍVOCA DA RELAÇÃO DE DEPENDÊNCIA ENTRE OS CRIMES – INDÍCIOS DE AUTONOMIA ENTRE AS CONDUTAS – DECISÃO DE PRONÚNCIA QUE NÃO COMPORTA REVOLVIMENTO PROBATÓRIO APROFUNDADO – MATÉRIA AFETA AO TRIBUNAL DO JÚRI – 3. REQUERIDA A EXCLUSÃO DA QUALIFICADORA REFERENTE AO RECURSO QUE DIFICULTOU A DEFESA DA VÍTIMA – DESCABIMENTO – CIRCUNSTÂNCIA QUE NÃO SE REVELA MANIFESTAMENTE IMPROCEDENTE – DECISÃO MANTIDA – INEXISTÊNCIA DE INTERESSE RECURSAL NO PLEITO DE EXCLUSÃO DE TIPO PENAL DERIVADO ATINENTE AO MEIO CRUEL – RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

1. Na fase da pronúncia, somente é cabível o acolhimento da tese da absolvição sumária, com amparo na excludente de ilicitude da legítima defesa, quando o conjunto probatório mostra a sua ocorrência de maneira inequívoca, o que não é o caso dos autos, haja vista a existência de tese contraposta em outros elementos de convicção angariados em juízo, não sendo inexorável a conclusão de que o recorrente se valeu, moderadamente, dos meios necessários para repelir injusta agressão, atual ou iminente, a direito seu ou de outrem
.

2. Embora
possível, o reconhecimento da consunção entre os delitos de homicídio e porte ilegal de arma de fogo, na fase de pronúncia, exige comprovação inequívoca da relação de dependência ou subordinação entre as condutas, praticadas no mesmo contexto fático. Havendo dúvidas quanto ao nexo entre as condutas, ou seja, sendo necessário o exame aprofundado da prova para fins de aplicação do princípio da consunção, a análise da questão deverá ser reservada ao
eg
. Tribunal do Júri, a quem compete solucionar as questões casuísticas dos crimes dolosos contra vida e daqueles que lhes forem conexos. Inteligência do Enunciado Orientativo n.º 38 da Turma de Câmaras Criminais Reunidas do TJMT.

3. Na fase da pronúncia, a exclusão das qualificadoras só é possível quando forem manifestamente improcedentes, caso contrário, havendo indícios mínimos de suas possíveis ocorrências, como na hipótese, devem ser mantidas a fim de que sejam apreciadas pelo órgão constitucional competente, que é o Tribunal do Júri. Inteligência do Enunciado Orientativo n.º 02 da TCCR/TJMT.

Ademais, na hipótese, não se verifica o interesse recursal da i. defesa no pleito de afastamento de tipo penal derivado atinente ao meio cruel, porquanto não narrado na denúncia nem reconhecido na r. decisão impugnada.

4. Pronúncia mantida. Recurso defensivo conhecido e desprovido.

(
TJMT
N.U 1025684-29.2020.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, GILBERTO GIRALDELLI, Terceira Câmara Criminal, Julgado em 17/02/2021,
Publicado
no DJE 23/02/2021).
Destac
amos

Diante de todo o exposto,
não ressaindo, destes autos, a segurança necessária para que o recorrente seja absolvido sumariamente do crime de
homicídio
, deve ser mantida inalterada a sentença de pronúncia, eis que
estão
evidentes nestes autos a prova da materialidade e os indícios suficientes de autoria, consoante determina o art. 413 do Código de Processo Penal
;
isso sem contar que havendo mais de uma versão apresentada e/ou dúvidas, tais questões devem ser dirimidas pelo Conselho de Sentença, sob pena de afronta aos princípios constitucionais da soberania dos veredictos e da competência do júri para apreciar os delitos dolosos contra a vida (art. 5º, inciso XXXVIII, alíneas
c
e
d
da Constituição Federal).

Por outro prisma, quanto ao pleito subsidiário que almeja a desclassificação do crime de homicídio simples para o d
elito d
e homicídio culposo, embora o recorrente tenha sustentado que não teve a intenção de atentar contra a vida da vítima, impõe-se registrar que esse argumento não pode ser acolhido nesta fase processual, eis que existem elementos probatórios evidenciando, em tese, a existência de
animus necandi
em sua conduta.

Deveras, conforme consignado no depoimento da testemunha
presencial Jaime Gomes Filho
,
após um breve desentendimento verbal com o ofendido,
o recorrente entrou em seu estabelecimento comercial, tomou posse de uma arma de fogo e retornou ao local
no qual
vítima estava, contra ela efetuando quatro disparos.

Daí por que, apesar de o recorrente negar sua intenção homicida, não se pode afirmar, de forma indene de dúvidas, que no momento dos fatos ele agiu sem
animus necandi
, desautorizando, pois, a desclassificação do crime
doloso

para a modalidade culposa.

Aliás, sobre a matéria, esta é doutrina de Guilherme de Souza Nucci:

[...]

O juiz somente desclassificará a infração penal cuja denúncia foi recebida como delito doloso contra a vida em caso de
cristalina certeza
quanto a ocorrência de crime diverso daqueles previstos no art. 74, § 1º, do CPP (homicídio doloso, simples ou qualificado; induzimento, instigação ou auxílio a suicídio; infanticídio ou aborto). Outra solução não pode haver, sob pena de se ferir dois princípios constitucionais: a soberania dos veredictos e a competência do júri para apreciar os delitos dolosos contra a vida. A partir do momento em que o juiz togado invadir seara alheia, ingressando no mérito do elemento subjetivo do agente, para afirmar ter ele agido com animus necandi (vontade de matar) ou não, necessitará ter
ele lastro
suficiente para não subtrair, indevidamente, do Tribunal Popular competência constitucional que lhe foi assegurada
.
É soberano, nessa matéria, o povo para julgar seu semelhante, razão pela qual o juízo de desclassificação merece sucumbir a qualquer sinal de dolo, direto ou eventual, voltado à extirpação da vida humana[...].

(
In
Código de Processo Penal Comentado.8. ed. São Paulo: Revista dos Tribunais, 2008, p. 750).
Destacamos

De sua parte, este
Tribunal de Justiça, em relação ao assunto, deixou assentado:

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO – HOMICÍDIO QUALIFICADO PELO MOTIVO FÚTIL E RECURSO QUE DIFICULTOU A DEFESA DA VÍTIMA – PRONÚNCIA – IRRESIGNAÇÃO DEFENSIVA –1) PLEITO À ABSOLVIÇÃO SUMÁRIA – TESE DE LEGÍTIMA DEFESA – NÃO ACOLHIMENTO – AUSÊNCIA DE PROVAS INEQUÍVOCAS SOBRE A OCORRÊNCIA DA EXCLUDENTE – QUESTÃO A SER DIRIMIDA PELO CONSELHO DE SENTENÇA –
2) DESCLASSIFICAÇÃO PARA DELITO CULPOSO – ALEGADA AUSÊNCIA DE ANIMUS NECANDI – IMPOSSIBILIDADE – TESE NÃO INCONTROVERSA – INDÍCIOS QUANTO À EXISTÊNCIA DO ANIMUS NECANDI A INDICARNECESSIDADE DA PRONÚNCIA
– 3) EXCLUSÃO
DAS QUALIFICADORAS – IMPOSSIBILIDADE – INDÍCIOS DE QUE O DELITO FOI PRATICADO POR FUTILIDADE E QUE A VÍTIMA FOI SURPREENDIDA PELAS COSTAS – MAJORANTES QUE NÃO SE MOSTRAM DE MANIFESTA IMPROCEDÊNCIA – 4) CONCESSÃO DA GRATUIDADE JUDICIÁRIA – SUPOSTA HIPOSSUFICIÊNCIA DO RECORRENTE – INVIABILIDADE – EVENTUAL CONDIÇÃO SUSPENSIVA DE EXIGIBILIDADE A SER AVALIADA PELO JUÍZO DAS EXECUÇÕES PENAIS – RECURSO DESPROVIDO.

1) Havendo prova da materialidade e indícios suficientes da autoria, torna-se imperativo o julgamento do agente pelo Tribunal do Júri, juiz natural da causa, quando inexistente prova inequívoca e segura da excludente de ilicitude referente à legítima defesa para a absolvição sumária.

2)Inviável o acolhimento da
tese desclassificatória
pela ausência do animus necandi, se existem
indícios suficientes que o acusado agiu com dolo homicida na empreitada criminosa
, devendo a matéria deve ser submetida a julgamento pela Corte Popular, em observância ao princípio do in dubio pro
societate
e à soberania dos veredictos
.

[...]

(N.U 1002285-34.2021.8.11.0000, JUVENAL PEREIRA DA SILVA, Terceira Câmara Criminal, Julgado em 05/05/2021,
Publicado
no DJE 12/05/2021).
Destacamos

Por derradeiro, não havendo a segurança necessária para que o crime doloso contra a vida seja desclassificado
para a sua modalidade culposa
, deve ser mantida inalterada a decisão de pronúncia, porque restam evidentes: a prova da materialidade e os indícios suficientes de autoria, consoante determina o art. 413 do Código de Processo Penal,
de modo que a apreciação da matéria deve ser reservada ao crivo do Tribunal do Júri, em obediência ao aforismo
in dubio pro
societate
e ao princípio constitucional da soberania dos veredictos, previsto no art. 5º, XXXVIII, alínea
c
, oportunidade na qual as alegações postas neste recurso poderão ser renovadas nos debates orais e, no momento próprio, acolhidas ou não pelo Conselho de Sentença.

Posto isso, em consonância com o parecer da Procuradoria-Geral de Justiça,
nego provimento
ao recurso interposto por
Josevan
Pereira de Souza
,
mantendo incólume o
decisum
vergastado, a fim de que ele seja submetido
ao Tribunal do Júri da Comarca de
São José do Rio Claro
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 07/02/2023